Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação à petição catalogada no Id 25729674. O advogado da parte autora informou que não a representa mais no processo e demonstrou tê-la cientificado da renúncia ao mandato. O autor informou, em conversa com o advogado pelo whatsapp, haver se mudado para Cuiabá, mas não atualizou o endereço em que pode ser encontrado para receber as comunicações judiciais. Para ele se aplicará doravante o art. 274 do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Mantenha-se o processo suspenso nos termos da decisão inserta no Id 24907837. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora